Tribunal: TJBA
Processo: 0002184-87.2014.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002184-87.2014.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, ANA TERRA MARTINS VINHAS

APELADO: JACIARA DA NATIVIDADE PAIXAO

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. SENTENÇA QUE DECIDE SOBRE NEGATIVA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE CAUSA DE PEDIR, PEDIDOS E FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DESVINCULADA DA LIDE (ART. 489, §1º, IV, DO CPC). NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JACIARA DA NATIVIDADE PAIXÃO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré a autorizar e custear procedimento médico prescrito à autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida é nula por violação ao princípio da congruência, ao apreciar matéria diversa daquela deduzida na petição inicial, que versava sobre alegada abusividade de reajuste por faixa etária em contrato coletivo de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A petição inicial delimita como causa de pedir a aplicação supostamente abusiva de reajuste por mudança de faixa etária, com pedido de revisão contratual e indenização por danos morais.

4 – A sentença, entretanto, fundamentou-se em suposta negativa de cobertura assistencial, afirmando que a controvérsia residiria na recusa de custeio de procedimento médico, condenando a operadora a autorizar e custear tratamento, matéria estranha ao objeto da demanda.

5 - A decisão recorrida afronta o princípio da congruência previsto no art. 141 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao julgador apreciar a demanda dentro dos limites objetivos estabelecidos pelas partes, observando a necessária correlação entre pedido, causa de pedir e provimento jurisdicional, e incorre em julgamento extra petita, vedado pelo art. 492 do CPC, ao proferir decisão fundada em objeto diverso daquele submetido ao contraditório.

7 – Diante da configuração de error in procedendo, impõe-se a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO
8 – Apelação conhecida e provida para declarar a nulidade da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002184-87.2014.8.05.0109, em que figura como Apelante, UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A, e como Apelada, JACIARA DA NATIVIDADE PAIXÃO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.